Tribunal: TJSP
Processo: 2019562-92.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE– ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória em favor da Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal

Ementa:

HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE– ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória em favor da Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.